Tribunal: STF
Processo: AI 581690
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-02
Data de publicação: 2006-05-02

Ementa:
EMENTA: EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. LEI
4.156/1961. DECRETO-LEI 1.512/1976. DEVOLUÇÃO. INCIDÊNCIA DE
CORREÇÃO MONETÁRIA. EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA
REFLEXA À CONSTITUIÇÃO.
Agravo regimental a que se nega provimento.